Tribunal: STF
Processo: ARE 1391491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELA ADAPAR. VIOLAÇÃO AO VAZIO SANITÁRIO VEGETAL PARA CULTIVO DE SOJA. EXISTÊNCIA DE PLANTAS DE SOJA EM VIAS FÉRREAS SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO PELA ADAPAR. ANULAÇÃO DA MULTA. 



    a) Segundo prevê a Portaria n° 109, de 17.03.2015, expedida pelo Diretor Presidente da ADAPAR, o vazio sanitário vegetal para cultivos de soja no território paranaense compreende o período entre 15 de junho a 15 de setembro de cada ano, sendo certo que vazio sanitário é o período no qual é proibido cultivar soja, bem como manter ou permitir a presença de plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento.



    b) A obrigação de respeitar dito período atinge inclusive as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelo transporte de grãos ou sementes de soja, quando em trânsito por vias do território paranaense, devendo efetivar medidas capazes de impedir a queda dos grãos de soja dos veículos transportadores.



    c) A fiscalização quanto ao respeito ao período do vazio sanitário vegetal ostenta nítido caráter ambiental, subsumindo-se aos conceitos trazidos pela Lei n° 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente).



    d) Tratando-se de responsabilidade ambiental administrativa, esta apresenta viés subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração, tal como vem decidindo, pacificamente, o Superior Tribunal de Justiça.



    e) E assim o é porquanto "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (REsp 1.251.697/PR).



    f) No caso dos autos, a atuação da Adapar se distanciou de tal parâmetro, porquanto aplicou, sem mais, os critérios norteadores da responsabilidade objetiva ao caso, sem perquirir acerca da culpa da fiscalizada.



    g) Era fundamental para a manutenção do Auto de Infração a verificação não apenas de que o fato de haver plantas vivas de soja ao longo da ferrovia, no período do vazio sanitário vegetal, efetivamente havia ocorrido, mas sim que tal circunstância decorrera de conduta culposa — em sentido amplo — da concessionária fiscalizada.



    h) Não tendo sido observada tal precaução, merece ser anulada a penalidade administrativa infligida à transportadora.



    2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°, caput; 18; 21, inciso XII, alínea "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente